Tribunal: TJES
Processo: 5004105-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004105-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA CRIVEL SOUZA
RECORRIDO: DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
c)
que deve ser reconhecida a relação consumerista;
d)
que seja reconhecida a competência territorial;
e)
que seja reconhecida a cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício deve ser anulada, para que o feito possa tramitar no 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha.

Com base no art. 4º da Lei 9.099/99
1
o Juizado Especial é competente para ações propostas no domicílio do réu, ainda que a cláusula de eleição do foro seja em outro lugar.

Analisando os autos, verifica-se que o foro eleito no contrato é o da cidade de São Paulo-SP (id. 1347564) e que um dos réus Lucas Rezende Cabral, bem como a autora é residente e domiciliada em Vila Velha-ES, onde a ação foi proposta.

Assim, cabe a parte autora optar pelo foro onde a ação deve tramitar, eis que, conforme o parágrafo único da Lei supracitada, a ação poderá ser proposta em qualquer hipótese do artigo no foro previsto no inciso I do artigo: “

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;”.

Além disso, como o foro eleito coincide com o do domicílio do réu e não foi oportunizado a este em sede de contestação arguir a preliminar de incompetência territorial, tenho que a sentença merece ser anulada para o devido processamento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida

e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo,
para regular tramitação do feito.

Sem custas e honorários advocatícios eis que incabível.

É como voto.

.

1
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ARTIGO 4º DA LEI 9.099.99. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.